Tribunal: TJDFT
Processo: 0709125-19.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e da contravenção penal prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante, considerando a alegação de inexistência de exame de alcoolemia positivo; (ii) analisar se há provas suficientes para a configuração da contravenção penal de vias de fato; e (iii) verificar a correção da dosimetria das penas e do regime inicial fixado para cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, pode ser comprovado por sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora, na forma disciplinada pelo Contran, sendo dispensável a realização de teste de alcoolemia quando existentes outras provas.
4. O Auto de Constatação de Condução de Veículo Sob Influência de Álcool ou Substância Psicoativa, elaborado de acordo com as normas do Contran, constitui prova legítima da alteração da capacidade psicomotora do condutor.
5. Os depoimentos dos policiais militares ostentam especial valor probatório, podendo ensejar a condenação, especialmente quando corroborados pelo conjunto probatório.
6. A palavra da vítima ostenta especial relevância em crimes de natureza semelhante às vias de fato, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
7. Para a valoração negativa dos antecedentes, não se aplica o prazo quinquenal de prescrição da reincidência previsto no art. 64, I, do Código Penal, tendo o STJ adotado o parâmetro de 10 anos entre a extinção da pena anterior e o novo delito para fins de configuração de maus antecedentes.
8. A conduta social pode ser valorada negativamente quando o agente pratica o crime enquanto cumpre execução penal por outros delitos, demonstrando flagrante desconsideração com as normas impostas pelo Estado e frustração do processo de ressocialização.
9. Conforme o art. 33, caput, do Código Penal, a pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, sendo inadmissível a fixação do regime fechado como regime inicial.
10. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir deve observar o princípio da proporcionalidade em relação à pena principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 306, § 1o, II, do CTB; Art. 21 da LCP; Art. 33, caput, § 2o, "c", e § 3o, do CP; Art. 64, I, do CP; Art. 68 do CP; Art. 69 do CP; Art. 293 do CTB.

Jurisprudência relevante citada: RE n. 593.818/SC (STF - Tema 150); Súmula 719 do STF; REsp n. 2.037.378/SC (STJ); Acórdão no 1414891 (TJDFT).